Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-22.2020.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Agravo Interno do Recurso Inominado no 1001150-22.2020.8.11.0032.
Agravante: Alex Flaviano Denis.
Agravada: Banco Bradesco Cartões S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão. A agravante requer a reanálise da matéria, com a consequente reforma da decisão agravada.
Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade que precede à análise do mérito.
Dentre os pressupostos de admissibilidade, encontra-se o cabimento. Este requisito está ligado a duas circunstâncias, sendo a primeira relacionada à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, nomeada, portanto, de recorribilidade, e a segunda de o recurso ser o correto para o reexame da decisão, nomeada de propriedade ou de adequação.
Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada. É cediço, no entanto, que o recurso de agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo relator, portanto, decisões monocráticas.
As decisões colegiadas preferidas pela Turma Recursal desafiam unicamente a oposição de embargos de declaração. Assim, é incabível o recurso de agravo interno que visa a reforma de decisão colegiada.
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, porquanto ausente previsão legal para o manejo de agravo interno contra as decisões colegiadas proferidas pela Turma Recursal.
Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora